Tribunal: TJMT
Processo: 1021048-11.2020.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021048-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEIS OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 010.672.111-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAIS XAVIER LOPES - CPF: 039.297.461-40 (VÍTIMA), ROSIMEIRE XAVIER LOPES - CPF: 011.096.441-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIMEIRE XAVIER LOPES - CPF: 011.096.441-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA – DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’ DO CP AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA –
BIS IN IDEM
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A confissão não incide como atenuante, quando não utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

A agravante prevista no artigo
61, II, “f”, do Código Penal, deve incidir nos delitos cometidos no âmbito doméstico familiar, quando tal requisito não é inerente ao tipo penal, tal como a ameaça
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Valdineis Oliveira Araújo
, pelo incurso previsto nos artigos 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006, por duas vezes e contra duas vítimas, e artigo 147 do Código Penal, em concurso material do artigo 69 CP, à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a defesa insurge-se tão somente quanto à dosimetria da pena, sustentando que a culpabilidade reconhecida como circunstância desfavorável é própria do conceito do crime, não podendo ser utilizada para a exasperação da pena, bem como entende que a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do CP não deve incidir na hipótese, sob pena de
bis in idem
, devendo, por outro lado, reconhecer na segunda fase a atenuante da confissão.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pela prevalência da decisão (Id 166134756).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 170979186).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na dosimetria da pena realizada na sentença, quanto à sua condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento da medida protetiva, no âmbito de violência doméstica.

O recurso merece parcial acolhimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos, que após análise de toda persecução penal a Magistrada Singular reconheceu que o acusado Valdineis Oliveira Araújo, descumpriu as medidas protetivas fixadas em face da sua ex-companheira Thais Xavier Loes e sua ex-sogra Rosimeira Xaveir Lopes, nos autos nº 1005982-88.2020.8.11.0003, ao insistir a procurá-la, encaminhando mensagens de celular, proferindo ameaças de causar mal injusto e grave.

Nesse contexto, a sentença julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-o nos incursos previstos no artigo 147, do CP, por duas vezes e contra duas vítimas, e no artigo 21-A da Lei 11.240/2006, por duas vezes e contra duas vítimas, em concurso material de crimes do artigo 69 do CP, chegando a pena total de 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A irresignação defensiva, por sua vez, consiste na dosimetria da pena, pugnando pelo decote da circunstância desfavorável da culpabilidade na primeira fase, e, ainda, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP. Por outro lado, pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Para análise da sua insurgência, vejamos o cálculo da pena, a qual chegou a Magistrada Singular, quanto ao crime de ameaça:

“A pena prevista para o
crime

de

ameaça
(Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena do crime de ameaça:

I –
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V –
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI –
Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais,
a pena base deve ser fixada em 01 (um) mês de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita na alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso,
agravo em

20 (vinte) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, não existem causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo a pena definitiva em
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
.” (Id 166134745)

Com efeito, verifica-se que embora a Magistrada tenha explicitado na primeira fase da pena, que a culpabilidade do acusado foi acentuada, posto que tinha consciência da ilicitude, não a considerou como negativa para fins de majorar a pena-base, tanto é que a fixou no mínimo legal, qual seja 01 (um) mês de detenção.

Logo, sem interesse recursal nesse ponto.

Outrossim, na segunda fase da dosimetria, fora reconhecida a agravante descrita na alínea “f”, do artigo 61, inciso II, do CP, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei 11.340/2006 e, portanto, agravou em 20 (vinte) dias a pena, chegando-a em 1 (um) mês e 20 (vinte dias) de detenção. Vejamos o que dispõe o tipo penal:

“Circunstâncias agravantes

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II
- ter o agente cometido o crime:

(...)

f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”

Nesse diapasão, imperioso seja mantido a agravante, já que a circunstância de ambiente doméstico não é inerente ao tipo penal de ameaça. Assim, nesse caso não configura
bis in idem
tal agravante.

Nesse sentido, vejamos o julgado deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA EM CONCURSO MATERIAL
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - AGRAVANTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O RITO DA LEI MARIA DA PENHA – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de relevância, mormente quando convergente a outros elementos de prova, e desse modo o pedido de absolvição por falta de provas não procede.

2.

Caracterizada a existência de relação íntima de afeto entre autor e vítima, tem-se estabelecida a incidência da Lei n.º 11.340/06, a autorizar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sendo inconsistente, assim o pleito de afastamento da referida agravante, tendo em vista que esta foi incrementada pela Lei, justamente com o objetivo de recrudescer a punição pelos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar
.

3.

Recurso desprovido.” (N.U 0006704-67.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

Por outro lado, quanto ao pleito da defesa para o reconhecimento da atenuante da confissão, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, o acusado em momento algum da persecução penal reconheceu ter ameaçado a vítima, se limitando a dizer que só encaminhou mensagens, em busca de ver seu filho.

Além disso, seu interrogatório não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador, o que afasta a incidência da atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ.

A corroborar com tal entendimento, vejamos o julgado desse Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PENA BASILAR REDUZIDA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – SÚMULA 545 DO STJ – CONFISSÃO INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Na ausência de fundamentação idônea para a avaliação negativa dos motivos do crime no que concerne às vias de fato, o afastamento, de ofício, é medida que se impõe.

Não há falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea quando o réu permaneceu em silêncio na fase de IP e, em juízo, limita-se a afirmar que estava embriagado, não se recordando dos fatos.”
(N.U 1028650-53.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) (destaquei)

Portanto, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição da pena, para exasperação na terceira fase, deve ser mantida em
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
ao crime de ameaça.

No que se refere ao
crime de descumprimento de medida protetiva
, vejamos a dosimetria da pena arbitrada pelo juízo:

“(...) Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o denunciado não os ostenta.

III – sobre a conduta social e personalidade não há dados/laudos específicos para análise.

IV - No que tange ao motivo do crime são inerentes ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Assim, agravo em 20 (vinte) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.
Portanto, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.” (Id 1661344745) (destaquei)

Tal como no crime anterior e pelo mesmo motivo exposto, entendo que não há interesse recursal da defesa, no decote da circunstância negativa da culpabilidade, posto que embora a Magistrada tenha justificada a conduta acentuada do acusado, não valorou na fixação da pena-base, mantendo-a no mínimo legal qual seja 03 (três) meses de detenção.

No que concerne à segunda fase, verifica-se que houve a majoração da pena considerando a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, de forma errônea nesse caso, posto que, diferentemente da ameaça, o tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, é inerente a violência doméstica contra mulher e, portanto, a aplicação desta agravante configuraria
bis in idem
.

A corroborar com tal entendimento vejamos o julgado desta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

ERRONEAMENTE VALORADA – CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL CONFUNDIDA COM AQUELA RELATIVA AOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME –– EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL – DUPLO APENAMENTO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA – OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

É elementar ao tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) que a ação delituosa seja praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher, de modo que configura bis in idem a incidência concomitante da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
.”(N.U 0008086-18.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)(destaquei)

Nesse ponto, é oportuno registrar que embora a defesa também pleiteie a incidência da confissão, como dito, entendo que o acusado em momento algum confessou ter praticado tal delito. Ocorre que, ainda que reconhecido, não será oportuno aplicá-lo, diante da pena já estar no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Assim, decotada a agravante, dever ser mantida a pena-base na segunda fase, bem como na terceira fase, já que inexistem circunstâncias de aumento e diminuição da pena. Portanto,
fixo a pena em 03 (três) meses de detenção.

Desta forma, mantendo o concurso material regido pelo artigo 69,
caput
, do Código Penal tem que a pena do apelante deve ser readequada, pelos fundamentos supracitados,
à pena total de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial
provimento
ao recurso, para, afastar
a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, para o crime de descumprimento da medida protetiva,
e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023